Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVANTE(S):
GILMAR MOURA DE SOUZA
AGRAVADA(S):
METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - ME
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, os contratos objeto do bloqueio judicial, possuem natureza remuneratória e, portanto, devem ser liberados ao devedor.
Por outro lado, o débito em discussão vem se arrastando desde o ano de 2002 (Execução de Sentença - ID 32610468), sem que a credora/agravada tenha obtido êxito na efetivação do seu direito.
Portanto, há que se aplicar a excepcionalidade ao caso, cujo entendimento encontra-se pacificado no STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que "honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento" (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015). 2. Na hipótese, sopesando criteriosamente as circunstâncias do caso concreto, admite-se a penhora dos rendimentos da parte agravante até o montante de 30% (trinta por cento). 3. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é exigível prequestionamento inclusive da matéria de ordem pública, razão pela qual as alegações de ilegitimidade ativa e de ofensa à coisa julgada não podem ser, originariamente, suscitadas perante esta Corte Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1644213/RS, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 634032/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)
Desse modo, não obstante se reconheça a natureza alimentar do crédito dos honorários advocatícios e a possibilidade de deferimento de penhora no salário do devedor para satisfazer a execução, deve-se considerar, com critério, na situação específica, a fixação do percentual adequado da constrição a atender ao direito do exequente/agravado, sem afrontar a subsistência e dignidade do executado/agravante e sua família.
Logo, defiro parcialmente a liminar para autorizar a penhora da verba remuneratória referente aos contratos celebrados entre a empresa individual do agravante com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT no 001/2019 e Prefeitura Municipal de Canarana/MT no 078/2017, na porcentagem de 20% (vinte por cento) sobre tais contratos até a satisfação do débito em execução.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora